Tribunal: TJDFT
Processo: 0735890-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. POSTULANTE. RENDAS E DESPESAS. COMPROMETIMENTO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência.
2. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. No caso, os elementos apresentados corroboram a alegação de que o suplicante não possui condições financeiras para suportar as despesas judiciais.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
c